Tribunal: TJSP
Processo: 0009303-66.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Agravo em execução penal. Livramento condicional indeferido. Pretendida concessão do benefício. Alegações superadas. Superveniente prática de falta disciplinar grave, acarretando a sustação cautelar do regime semiaberto. Agravo prejudicado.